Tribunal: TJMT
Processo: 1000023-55.2019.8.11.0106
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Recurso Inominado: 1000023-55.2019.8.11.0106
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM
Recorrente: DIEGO KAIK FIRMIANO SILVA representado por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 13/04/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RAZÃO DE O AUTOR SER INCAPAZ. PEDIDO DE REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE. MATÉRIA JÁ PACIFICADA PELO E. TJ/MT. FIXAÇÃO DE TESE NO IRDR N.o 85560/2016. PRECEDENTE QUALIFICADO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. ART. 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LIMITES DA ATIVIDADE JURISDICIONAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. TRATA-SE DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, NA TUTELA DOS INTERESSES DO ADOLESCENTE DIEGO KAIK FIRMIANO SILVA, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, OBJETIVANDO A DESIGNAÇÃO, PELO REQUERIDO, DE UM AUXILIAR DE TURMA – TAE EM FAVOR DO INCAPAZ, PARA ACOMPANHAMENTO EXCLUSIVO E ININTERRUPTO NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ONDE SE ENCONTRAR MATRICULADO.
2. Revendo posicionamento anteriormente adotado e visando realinhar ao entendimento do C. STJ cuja orientação é no sentido de que “A Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ao tratar da legitimidade ativa das demandas que lhe são submetidas (art. 5o), faz alusão, tão somente, às pessoas físicas, não fazendo restrição quanto aos incapazes, nem mesmo por ocasião das disposições acerca das causas que excepcionam a sua competência (art. 2o). (...) Tendo havido regulação clara e suficiente acerca do tema na Lei 12.153/2009, não há o que se falar em omissão normativa a ensejar a incidência do art. 8o da Lei 9.099/95, visto ser este dispositivo legal de cunho subsidiário e que conflita com aquele regramento específico do Juizado Fazendário”.
3. Portanto, inexiste óbice legal para que o incapaz, devidamente representado, possa figurar no polo ativo de demanda ajuizada no Juizado Especial da Fazenda Pública.
4. ADEMAIS, O E. TJ/MT, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDA REPETITIVA No 85560/2016, FIXOU A TESE DE QUE: “COMPETE AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA O PROCESSAMENTO E O JULGAMENTO DAS AÇÕES, EM QUE O VALOR DA CAUSA NÃO ULTRAPASSE A 60 (SESSENTA) SALÁRIO MÍNIMOS, INDEPENDENTEMENTE DA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA E DA NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL”.
5. Considerando que as questões relativas à competência do juizado especial para julgar a causa encontram-se superadas, atender ao pedido do Recorrente infringiria precedente qualificado de observância obrigatória (IRDR), bem como não traria resultado prático a parte, pois, se remetido à justiça comum, por óbvio que posteriormente os autos seriam encaminhados ao Juizado da Fazenda Pública, onde já tramita.
6. Impossibilidade de desconstituição da sentença e julgamento do feito nos termos do art. 1.013, § 3.o, do Código de Processo Civil, em observância aos limites da atividade jurisdicional (arts. 141 e 492, CPC).
7. Necessidade de retorno dos autos à origem para o regular processamento e julgamento.
8. Sentença desconstituída.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000023-55.2019.8.11.0106
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo provimento do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021